Tribunal: TJES
Processo: 5004608-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004608-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Id 921041) que, em “
mandado de segurança
” impetrado por
Objetivo 1220 Comércio de Cosméticos Ltda
., determinou a suspensão do feito até o julgamento do RE nº 1.237.351 (representativo de controvérsia).

Nas razões recursais (Id 921040), sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
muito embora tenha o Excelso Pretório, no julgamento do RE 1.237.351, reconhecido a repercussão geral da discussão (Tema 1093), o relator, Min. Marco Aurélio, indeferiu pedido de suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria; e
(ii)
encontram-se reunidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, dada a relevância da fundamentação centrada na impossibilidade de suspensão do processo sem que exista determinação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, bem como o perigo de lesão grave e de difícil reparação, diante da investida da agravada com intuito de lesar os cofres públicos, notadamente em período de queda da arrecadação causada pela pandemia da Covid-19.

Ao recepcionar o recurso, proferi decisão no sentido de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento da ação mandamental, a despeito da pendência de julgamento do Tema 1093, até ulterior deliberação (Id 921650).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

Após, determinei a intimação do agravante para que informasse quanto à permanência do interesse recursal, haja vista que o RE 1.237.351/DF foi substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo RE 1.287.019/DF que, por sua vez, foi julgado em 24/02/2021 (DJe 25/05/2021) pelo Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal (Id 1449819).

Em atendimento, informou o Estado do Espírito Santo que a matéria não se encontra definitivamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal, dada a interposição de embargos de declaração em face do acórdão que julgou o recurso extraordinário (Id 1617184).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Id 921041) que, em “
mandado de segurança
” impetrado por
Objetivo 1220 Comércio de Cosméticos Ltda
., determinou a suspensão do processo até o julgamento do RE nº 1.237.351 (representativo de controvérsia).

Nas razões recursais (Id 921040), sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
muito embora tenha o Excelso Pretório, no julgamento do RE 1.237.351, reconhecido a repercussão geral da discussão (Tema 1093), o relator, Min. Marco Aurélio, indeferiu pedido de suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria; e
(ii)
encontram-se reunidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, dada a relevância da fundamentação centrada na impossibilidade de suspensão do processo sem que exista determinação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, bem como o perigo de lesão grave e de difícil reparação, diante da investida da agravada com intuito de lesar os cofres públicos, notadamente em período de queda da arrecadação causada pela pandemia da Covid-19.

De saída, reitero o cabimento dessa espécie recursal.

É que, apesar de não caracterizada a hipótese do art. 1.037, §1º, I, do Código de Processo Civil
1
, tenho por constatada a
urgência
na apreciação deste recurso (Tema 1036), porquanto restaria inútil eventual provimento jurisdicional em sede de apelação, cuja interposição teria por pressuposto a prolação de sentença após findar-se a suspensão determinada pela MMª Juíza, ou seja,
de nada serviria à parte sustentar o descabimento da suspensão
, tal qual pretende neste momento pela via do agravo de instrumento.

De igual forma, encontra-se descortinado o
interesse recursal
, uma vez que, apesar de o
writ
ter sido impetrado pela agravada que, em tese, teria maior interesse no prosseguimento da ação, igualmente interessa ao Ente Público a resolução de seu mérito, não obstante ter sido da demandante a iniciativa de requerer seu sobrestamento até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria nele versada (Id 921043, p. 33).

Feitas tais digressões, considero não se aplicar o procedimento previsto para alegação de distinção (
distinguishing
) entre a questão debatida no feito originário e a submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.037, §§9º a 13), haja vista que a matéria tratada neste recurso diz respeito, unicamente, ao acerto (ou não) da decisão judicial que determinou a suspensão do processo originário.

Isso porque foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional que envolve a necessidade (ou não) de lei complementar visando a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, como previsto no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015,
sendo incontroversa
, portanto,
a
identidade entre a matéria versada na lide originária e a submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal
.

Decidiu o Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar questão de ordem suscitada no RE nº 966.177, que “
a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo
,
sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la
” (STF, Tribunal Pleno, RE 966.177 RG-QO/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07/06/2017, DJe 01/02/2019).

Em harmonia com tal orientação, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
haja vista a redação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, entendo que o citado dispositivo estabelece apenas orientação para o relator, mas não imposição de sobrestamento
. Como ressaltado na decisão monocrática acima transcrita, caso a lei quisesse injungir a suspensão automática, bastaria prever que o reconhecimento da repercussão geral impusesse a paralisação do trâmite de todos os processos pendentes relativos à matéria, no território nacional; ou ainda, dispor que o relator obrigatoriamente determinasse a suspensão, o que não ocorreu.

Ademais, como igualmente destacado, o sobrestamento do trâmite de centenas ou de milhares de feitos por todo o País, por tempo indefinido, não se coaduna com os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, especialmente quando há a possibilidade de o relator estipular a suspensão dos feitos em que o andamento possa causar incerteza jurídica. Diante de tais ponderações acerca dessa segunda indagação,
concluo no sentido de que a suspensão não é decorrência automática do reconhecimento da repercussão geral
,
devendo haver decisão expressa do relator para que haja sobrestamento
.”

(STJ, Corte Especial, REsp nº 1.202.071/SP, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/02/2019, publ. DJe 03/06/2019)

Com efeito, partindo da premissa de que o art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil
2
não impõe o sobrestamento do processo, assiste razão ao agravante em sua argumentação de que é inviável a paralisação do
mandado de segurança
impetrado pela agravada, por inexistir determinação da Suprema Corte nesse sentido.

Em consulta ao andamento do RE nº 1.237.351/SC, observo que, de fato, tal qual sustentado pelo Ente Público agravante, o eminente Ministro Marco Aurélio
indeferiu
pedido de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria do recurso extraordinário, mediante os seguintes fundamentos:

“2. A regra sobre a jurisdição está no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tomar o versado no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil de forma linear implica maltrato à garantia constitucional, valendo notar que o Supremo encontra-se praticamente inviabilizado, em termos de julgamentos no Plenário, ante a sobrecarga de processos e a ausência de otimização do tempo, inclusive mediante videoconferência. Os cidadãos em geral teriam, por meio de ato judicial, obstáculo à jurisdição, projetando-se no tempo o desfecho de inúmeros conflitos de interesses, permanecendo abalada a paz social.

3. Indefiro o pedido”.

Posteriormente, verifiquei que o RE 1.237.351/DF foi substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo
RE nº 1.287.019/DF
que, por sua vez, foi julgado no dia 24/02/2021 (DJe 25/05/2021) pelo Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que, ao menos em tese, faria com que o julgamento deste recurso restasse prejudicado.

Indagado o Ente Público sobre a permanência do
interesse recursal
(Id 1449819), diante, repito, do julgamento do recurso representativo de controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, manifestou-se o agravante no sentido de que a matéria ainda não foi definitivamente decidida por terem sido opostos
embargos de declaração
em face do acórdão (Id 1617184).

No entanto, não há óbice no julgamento do presente recurso por este Órgão Julgador, em que pese a pendência de
embargos de declaração
perante o Supremo Tribunal Federal, seja porque tal recurso não é dotado de efeito suspensivo, seja porque eventual atribuição de efeitos modificativos àquele recurso poderá ser levada a efeito no Juízo de 1º grau que, em cumprimento à determinação contida na liminar recursal, já determinou a notificação da autoridade impetrada a fim de que preste informações, conforme andamento processual.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida (Id 921650) determinar o regular prosseguimento do
mandado de segurança
impetrado pela agravada, com o necessário acompanhamento do desfecho dos
embargos de declaração
pendentes de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.287.019/DF).

É
como voto
.

1
§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9º caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau.

2
Art. 1.035 (...)

§ 5º - Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE SUSPENDE A TRAMITAÇÃO – CABIMENTO DE AGRAVO – URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL – WRIT IMPETRADO PELA AGRAVADA – INTERESSE RECURSAL POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – MÉRITO RECURSAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DAS AÇÕES ENVOLVENDO A TEMÁTICA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF – PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Apesar de não caracterizada a hipótese do art. 1.037, §1º, I, do Código de Processo Civil, é constatada a urgência na apreciação do recurso (Tema 1036), porquanto restaria inútil eventual provimento jurisdicional em sede de apelação, cuja interposição teria por pressuposto a prolação de sentença após findar-se a suspensão determinada pela MMª Juíza, ou seja, de nada serviria à parte sustentar o descabimento da suspensão, tal qual pretende neste momento pela via do agravo de instrumento.

2)
Encontra-se descortinado o interesse recursal, uma vez que, apesar de o writ ter sido impetrado pela agravada que, em tese, teria maior interesse no prosseguimento da ação, igualmente interessa ao Ente Público a resolução de seu mérito, não obstante ter sido da demandante a iniciativa de requerer seu sobrestamento até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria nele versada.

3)
Foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional que envolve a necessidade (ou não) de lei complementar visando a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, como previsto no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo incontroversa, portanto, a identidade entre a matéria versada na lide originária e a submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal.

4)
Decidiu o Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar questão de ordem suscitada no RE nº 966.177, que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (STF, Tribunal Pleno, RE 966.177 RG-QO/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07/06/2017, DJe 01/02/2019).

5
)
Em consulta ao andamento do RE 1.237.351/SC, o eminente Ministro Marco Aurélio indeferiu pedido de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria do recurso extraordinário. Em momento posterior, o RE 1.237.351/DF foi substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo RE nº 1.287.019/DF que, por sua vez, foi julgado no dia 24/02/2021 (DJe 25/05/2021) pelo Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que, em tese, faria com que o julgamento deste recurso restasse prejudicado.

6)
Não há óbice no julgamento do presente recurso por este Órgão Julgador, em que pese a pendência de embargos de declaração perante o Supremo Tribunal Federal, seja porque tal recurso não é dotado de efeito suspensivo, seja porque eventual atribuição de efeitos modificativos àquele recurso poderá ser levada a efeito no Juízo de 1º grau que, em cumprimento à determinação contida na liminar recursal, já determinou a notificação da autoridade impetrada a fim de que preste informações, conforme andamento processual.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.